Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADIMITIDO NA ORIGEM. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pelo autor/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, em razão de erro grosseiro. Afirma a recorrente que o Agravo foi interposto com fundamento no art. 1.030 do CPC e não no art. 1.042 do CPC, como constou da Decisão da Presidência. Requer a aplicação do princípio da fungibilidade, em homenagem ao espírito do novo CPC, pela instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito.
3. A decisão de ID 22524306 proferida pela Presidência da 1a Turma Recursal negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC, haja vista o Acórdão recorrido estar em consonância com o Tema 864 fixado pelo STF no julgamento de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, logo, cabível o Agravo Interno para combater essa decisão, na forma do § 2o do Art. 1.030 do CPC. Contudo, a recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, cabível somente na hipótese de negativa de seguimento por inobservância dos demais pressupostos extrínsecos do Recurso Extraordinário, isso é, que não seja o Acórdão recorrido fundado em tema fixado em sede de repercussão geral ou em decisão do STF que reconheça a inexistência de Repercussão Geral da matéria, consoante § 1o do art. 1.030 do CPC. Não há dúvidas do endereçamento da peça recursal da recorrente ao Supremo Tribunal Federal (ID. 23172342), tratando-se de Agravo em Recurso Extraordinário, ainda que a parte recorrente tenha se confundido ao dispor como hipótese de cabimento os artigos 1.021 e 1.030 do CPC.
4. Após a sistemática estabelecida pela Lei no 13.256/2016, que deu nova redação aos artigos 1.030 e 1.042 do CPC, a interposição de Agravo Interno quando cabível Agravo em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando, portanto, o princípio da fungibilidade. Nesse sentido: “O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ex vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal.” (ARE 1282030 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020). A primazia da resolução do mérito não é princípio apto a ensejar o afastamento de regra processual clara e objetiva que visa dar coerência sistêmica à complexa marcha processual para acesso às Cortes Superiores. Trata-se de relação harmônica entre regras e princípios.
5 – Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para não conhecer do AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
6 – Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.